Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-73.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006046-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IGOR XAVIER HOMAR - CPF: 019.419.151-67 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (AGRAVANTE), ZELANI ROSI COMANDOLLI - CPF: 721.806.099-49 (AGRAVANTE), EVANDO MACIEL DE LIMA - CPF: 057.748.611-04 (AGRAVADO), ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL - CPF: 198.027.221-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para evitar afronta ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, não conheço das preliminares suscitadas, posto que as matérias não foram objeto de enfrentamento na decisão agravada.

Nos termos da jurisprudência atual, não se mostra recomendável o deferimento de liminar possessória em ação que tem por objeto a rescisão de contrato, como ocorre neste caso, uma vez que a posse dos Agravantes advém de contrato, razão pela qual não há falar em esbulho até a sua rescisão, pois enquanto vigente, legitima a posse.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1006046-73.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NORIVAL COMANDOLLI e ZELANI ROSI COMANDOLLI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca da Vila Rica que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração/Imissão de Posse c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência n.º 10004499-02.2021.8.11.0049, movida por
EVANDO MACIEL DE LIMA e ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL
, deferiu, liminarmente, a reintegração de posse do imóvel objeto da disputa.

Inconformados, insurgem-se os Recorrentes sustentando a necessidade de reforma do
decisum
invectivado, ao argumento de que os requisitos para a concessão da medida não foram demonstrados pelos Recorridos.

Afirmam que o Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao proferir a decisão recorrida, posto que “
os Agravados não promoveram, no prazo de 15 dias conforme exige o artigo 1.º do Decreto-lei nº 745/69, que trata dos contratos a que se refere o art. 22, do Decreto-lei nº 58/1937, a Notificação Extrajudicial para purgar o débito remanescente de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), débito este confessado no Contrato de Confissão de Dívida (ID. 51511537) pelos agravantes.”

Asseveram que a notificação dos devedores é pressuposto essencial para a caracterização da mora e que “
a falta da notificação viola o princípio da boa-fé contratual os dispositivos legais acima citados e, portanto, é motivo de extinção do processo sem julgamento do mérito (...).
”

Seguem argumentando que falta aos Agravados interesse processual, pois almejam a rescisão do contrato sem antes cumprirem sua obrigação
de outorgar a escritura do imóvel aos Agravantes, “
conforme pactuado no Contrato de Confissão de Dívida
”.

Sustentam que o pagamento do débito remanescente é no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e está condicionado à outorga da escritura do imóvel aos Recorrentes, cuja obrigação os Agravados ainda não conseguiram cumprir.

Defendem ser caso de aplicação do adimplemento substancial, eis que “
os Agravantes quitaram exatamente 88,36% do total de arrobas do contrato, caracterizando substancial adimplemento contratual, que impede a rescisão do contrato.”

Ressaltam, por outro lado, que se forem considerados válidos os depósitos judiciais feitos na Ação de Adjudicação Compulsória proposta pelos Agravantes (autos nº 0002705-83.2013.8.11.0017), o contrato de compromisso de compra e venda terá sido por eles totalmente adimplido.

Reiteram que é culpa exclusiva dos Agravados a falta de finalização do contrato de compra e venda do imóvel.

Forte nesses argumentos, requerem seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, requestam o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar recursal.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID 83496473).

Contrarrazões no ID 85307976.

Após a apresentação das contrarrazões, os Agravantes apresentaram petição no ID 86260489, acompanhada de documentos novos (ID 86294981 e seguintes).

Os Recorridos foram intimados, oportunidade em que impugnaram todos os documentos carreados pelos Agravantes, aduzindo que
“nenhum deles em absolutamente nada servem para contrapor, extinguir ou tão pouco modificar o direito expendido pela peça vestibular autoral”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NORIVAL COMANDOLLI e ZELANI ROSI COMANDOLLI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca da Vila Rica que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração/Imissão de Posse c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência n.º 10004499-02.2021.8.11.0049, movida por
EVANDO MACIEL DE LIMA e ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL
, deferiu em favor dos Agravados, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel objeto da disputa.

Ressai dos autos que os Agravados propuseram a ação alegando que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado “Fazenda Paraíso”, matrícula nº 6.138, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Vila Rica, negociado em 15 de junho de 2001, ocasião que aos Agravantes foi transmitida a sua posse.

Em contraminuta, asseveram os Recorridos que, durante 19 (dezenove) anos, foram realizados alguns aditivos e, por último, firmaram o Contrato de Confissão de Dívida, sem êxito no recebimento da integralidade do que fora contratado. Ressaltam que, com base no contrato de promessa de compra e venda, os Agravantes manejaram a Ação de Adjudicação Compulsória nº 0002705-83.2013.8.11.0017 com o objetivo de “
postergar ao máximo uma posse ilegítima e precária
”; todavia, o mérito do pedido foi julgado improcedente face ao descumprimento do contrato, que consistia na quitação integral do pacto de compra e venda, bem como no contrato de confissão de dívida, ficando pendente o valor remanescente de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Considerando que os Agravantes não tiveram êxito no processo de Adjudicação, os Agravados ajuizaram Ação de Rescisão Contratual alegando a mora dos compradores (Agravantes) e que estes estariam esbulhando a área, motivo pelo qual pediram a imediata desocupação do bem.

Na referida ação os Agravados (proprietários do imóvel) requereram, liminarmente, que o valor depositado pelos Agravantes (compradores) na Ação de Adjudicação (código n.º 47480) permaneça bloqueado, bem como sejam reintegrados na posse do imóvel rural; no mérito, pediram a rescisão do contrato e indenização por perdas e danos.

O Juiz
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada pelos Autores/Agravados.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso.

Vale frisar que este recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, não sendo possível o exame de questões relativas ao mérito da demanda, propriamente dito.

PRELIMINARES:

DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA

Em sua peça inaugural, os Agravantes aduzem, em preliminar, que “
os Agravados não promoveram, no prazo de 15 dias, conforme exige o artigo 1º do Decreto-lei nº 745/69, que trata dos contratos a que se refere o art. 22, do Dec-lei nº 58/1937, a Notificação Extrajudicial para purgar o débito remanescente de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), débito este confessado no Contrato de Confissão de Dívida (ID. 51511537) pelos AGRAVANTES
”.

Por esse motivo, requerem a extinção do processo, sem resolução do mérito, haja vista a carência de ação.

Para evitar afronta ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, não conheço dessa matéria ora suscitada, posto que não foi objeto de enfrentamento na decisão agravada.

DA
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

Os Agravantes também pedem a extinção da ação principal diante da vedação do Art. 476, do Código Civil.

Afirmam que o Art. 476 do CC é claro no sentido de que em casos como o que se apresenta, é vedado ao vendedor inadimplente com a outorga da escritura de compra e venda, exigir do comprador o pagamento do preço (exceção do contrato não cumprido).

Aduzem carência de ação por falta de interesse processual dos Agravados que buscam a rescisão do contrato sem antes cumprir a obrigação de escriturar o imóvel aos Agravantes, conforme pactuado no Contrato de Confissão de Dívida.

Da mesma maneira, não conheço dessa preliminar, uma vez que trata de matéria que ainda não foi enfrentada pelo Juiz
a quo,
ou seja, não faz parte da decisão recorrida.

Com efeito, repito que o enfrentamento dessas questões, nessa instância recursal, configuraria supressão do primeiro grau de jurisdição, o que é vedado pelo art. 522 do CPC, e malfere os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Descabe suspender a execução em face da tramitação, no STJ, de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto nos autos dos embargos de devedor. No tocante aos vícios procedimentais o recurso não merece ser conhecido, pois -
é vedado ao juízo `ad quem’ - exame originário de pedido que cabe ao juiz singular, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
(RJTRS, 178/400). Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70016873051, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 18/09/2006).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INSUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS. ART. 525 INC. II DO CPC. LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. Além das peças obrigatórias, devem acompanhar o agravo as que forem necessárias à correta compreensão das questões controvertidas para o perfeito entendimento do recurso.
Sob pena de supressão de um grau de jurisdição, não pode ser conhecido o pedido a respeito do levantamento da quantia incontroversa penhorada, uma vez que a este respeito não se manifestou a decisão recorrida
. Negativa de seguimento a Agravo de Instrumento parcialmente conhecido. (Agravo de Instrumento Nº 70015288764, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 22/05/2006).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DA DECISÃO QUE DETERMINOU AO EMBARGADO A JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUE SERVIU DE FUNDAMENTO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Sendo o juiz o destinatário da prova, possível que determine a realização de prova que entenda indispensável ao deslinde do feito, com o fito de prolatar decisão justa. PEDIDO PARA INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS, POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 655. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao órgão superior analisar pedido não apreciado pelo primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
CONHECERAM DE PARTE DO RECURSO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NEGARAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70013405204, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 16/03/2006).

MÉRITO

Conforme relatado, os Recorrentes sustentam a necessidade de reforma do
decisum
invectivado, ao argumento de que os requisitos para a concessão da medida não foram demonstrados pelos Recorridos.

Sobre a tutela provisória de urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela provisória de urgência pode ter natureza antecipatória, quando tiver por objetivo antecipar, no todo ou em parte, os efeitos pretendidos com a sentença de mérito.

Para que seja concedida é necessário que sejam preenchidos os seus requisitos legais, quais sejam: a) existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; b) perigo de dano.

No caso dos autos, os Autores/Agravados alegaram, em síntese, que os Agravantes encontram-se inadimplentes com o pagamento das parcelas do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e, diante disso, pleitearam a tutela de urgência, para serem reintegrados na posse do imóvel objeto do pacto.

Em princípio, entendo que se a posse sobre o bem imóvel é exercida por força do contrato de promessa de compra e venda, como
in casu
, figura-se inadmissível o pedido de reintegração de posse formulado pelos vendedores/Agravados, em sede de tutela provisória, ao argumento de inadimplência dos compradores/Agravantes, sem que tenha havido a prévia rescisão judicial do contrato.

Importante destacar que, enquanto o negócio jurídico persistir válido, não há falar em posse injusta, sendo imprescindível que o juiz singular, ao longo da instrução, avalie os pressupostos do inadimplemento para aferir se este se deu de forma voluntária ou ante a existência de cláusulas abusivas, sobretudo tendo em vista que, no caso dos autos, já houve o pagamento de aproximadamente 80% do imóvel, faltando apenas a quantia de R$ 682.705,52 (seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a qual encontra-se depositada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n.º 2705-83.2013.8.11.0017 – Cód. 47480.

A propósito, colaciono aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos" (REsp 620787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 27/4/2009).

2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1329000/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA TUTELA – IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – REANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante. No caso presente, o pleito de retomada da posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmado entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. A posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem. Contudo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes, prudente que o Juízo, após o contraditório, reanalise a questão, podendo, inclusive e se for o caso, antecipar a tutela. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10234671320208110000. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/03/2021, 2.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CONDICIONADA À PRÉVIA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. Não há como deferir a tutela cautelar de reintegração de posse antes da manifestação judicial acerca da resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, tendo em vista que até então a posse do comprador se mostra justa e amparada contratualmente. (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).

AGRAVO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE - RELAÇÃO POSSESSÓRIA ORIUNDA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PENDÊNCIA DE ANULAÇÃO OU DE RESCISÃO CONTRATUAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Mostra-se razoável, ainda que haja inadimplência e mora, manter o promitente comprador, que exerce posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda, no imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse proposta pelos promitentes vendedores até que haja decisão acerca da higidez do negócio pactuado. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO BEM LOCADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – PERIGO DE DEMORA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora se mostre verossímil a alegação da autora/agravante de que houve inadimplemento do contrato de locação, considerando que o referido contrato ainda não foi desfeito, presume-se que, em princípio, a posse nas mãos da locadora é justa, não havendo falar em esbulho possessório, de modo que é necessário, antes de determinar a retirada compulsória da ré/agravada da posse do bem, seja ela citada e ouvida sobre o alegado inadimplemento contratual, ainda que existente cláusula resolutória expressa. 2. O eg. STJ possui pacífica orientação de que é “imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.” (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009). (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Ainda sobre o tema, colaciono julgados de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Nos termos do art. 300, do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Se a posse sobre o imóvel é exercida por força de contrato particular de compra e venda, inexistindo prévia rescisão do contrato, inadmissível é o pedido de reintegração, haja vista que, enquanto o negócio jurídico persistir válido, não há falar em posse injusta - Assim, ausente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, mormente porque o feito demanda dilação probatória. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000205576739001. Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO PELOS PROMITENTES COMPRADORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL A RESPEITO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSE JUSTA QUE SUBSISTE, AINDA QUE SOB SUPOSTO INADIMPLEMENTO E DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0040620-38.2020.8.16.0000. Rel. Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 27/11/2020, 7.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2020).

Nesse contexto e diante do entendimento pacificado nos tribunais superiores, não é viável reintegrar os vendedores na posse do imóvel, pois somente após a resolução do contrato é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.

Assim, em que pesem às alegações dos Agravados, no sentido de que os Agravantes encontram-se inadimplentes quanto ao contrato de compra e venda, é razoável manter os promitentes compradores, os quais exercem a posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda, no imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse proposta pelos promitentes vendedores até que haja decisão acerca da higidez do negócio pactuado.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, confirmo a decisão liminar recursal e determino a manutenção dos Agravantes no imóvel até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021